Tribunal: TJBA
Processo: 8141674-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141674-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: RICARDO MARTINS BARBOSA

Advogado(s)
:
LUAN RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por instituição financeira e seguradora contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito à cobertura securitária por invalidez permanente decorrente de LER/DORT, determinou a quitação do contrato de financiamento imobiliário e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de examinar: (i) o alcance da cláusula contratual que exclui cobertura para doenças ocupacionais; (ii) a ausência de comprovação do nexo causal entre a doença e o evento coberto; e (iii) o alegado erro material na interpretação da cláusula de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão previstas no art. 1.022 do CPC.

4 - O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente todas as matérias necessárias à resolução da controvérsia, tendo analisado tanto a validade da cláusula de exclusão quanto a prova da incapacidade laboral permanente.

5 - A decisão colegiada examinou a abusividade da cláusula de exclusão de cobertura para LER/DORT sob o prisma da boa-fé objetiva e da função social do contrato de seguro habitacional vinculado ao SFH, aplicando corretamente o art. 51, IV, do CDC.

6 - A invalidez permanente foi comprovada por documentos oficiais, incluindo laudos do INSS e decisão judicial concessiva de aposentadoria por invalidez, afastando-se a alegação de ausência de nexo causal.

7 - Não se verifica contradição interna no julgado, entendida como incoerência entre fundamentos e dispositivo, mas apenas discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.

8 - A pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada sob o pretexto de omissão não encontra amparo nos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº8141674-40.2022.8.05.0001.EDCiv
, sendo Embargante
s

ITAU SEGUROS S/A
e ITAU UNIBANCO S.A
Embargad
o

RICARDO MARTINS BARBOSA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos voto do Relator.